Tribunal: TJSP
Processo: 1008474-94.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "variação de energia" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de "variação de energia" – Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de energia – Equipamentos elétricos não preservados para a perícia – Improcedência que se impõe – Recurso da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000315249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008474-94.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é
apelante ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A, é apelada ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o 2o
Desembargador Renato Rangel Desinano, que negava provimento e
declarará Voto. Prosseguindo nos termos do CPC, art. 942, o 5o
Desembargador Gilberto dos Santos acompanhou o Relator e o 4o
Desembargador Marco Fábio Morsello acompanhou o 2o Desembargador,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO
E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 5 de maio de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1008474-94.2019.8.26.0189
Comarca de Fernandópolis 1a Vara Cível
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Voto n.o 32.683
Prestação de serviço
Fornecimento de energia elétrica
Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos
de segurado, segundo a seguradora, decorrentes de “variação de
energia”
Embora objetiva a responsabilidade da concessionária, é
necessária a demonstração do nexo de causalidade entre os danos
anunciados e a conduta omissiva ou comissiva da companhia de
energia
Equipamentos elétricos não preservados para a perícia

Improcedência que se impõe Recurso da ré provido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que não foi observado o procedimento
para solicitação de ressarcimento administrativo, de forma a possibilitar a
apuração dos fatos e vistoria nos equipamentos. Afirmou que o documento
denominado laudo técnico não tem credibilidade e não traz informações
relativas ao método utilizado para a conclusão de que a queima dos produtos
decorreu de suposta tensão de energia derivada da sua rede. Aduziu que não
se pode aceitar a análise unilateral dos equipamentos, impedindo qualquer
prova de sua parte. Disse de inexistência dos requisitos ensejadores de
responsabilização civil e de relação de consumo entre as partes. Postulou pela
improcedência do pedido.
Recurso respondido.
Eis o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que alegou ter dado ao seu segurado em razão de sinistros
causados em aparelhos eletroeletrônicos. Expôs que os danos decorreram de
falha na distribuição de energia elétrica mantida pela ré, consistente em
“distúrbios elétricos”. Pediu a condenação da ré ao pagamento da importância
de R$4.870,00.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da concessionária de serviço público, como
se fosse desnecessária a comprovação do nexo de causalidade entre os
danos narrados e a conduta da prestadora de serviço.
A autora não descreveu os eventos danosos adequadamente.
Limitou-se a dizer que ocorreram “distúrbios elétricos” na rede de energia
administrada pela ré, o que teria ensejado danos nos aparelhos dos
segurados. Não mencionou os locais dos eventos, não especificou os danos,
tampouco indicou se os bens foram substituídos ou consertados. Fez simples
menção a documentos, o que, é claro, não atende a regra processual de
exposição adequada da causa de pedir.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito dos danos,
sem especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher
orçamentos de reparo ou de troca de bens, desacompanhados de notas fiscais
emitidas pelos prestadores de serviço ou de vendedores dos novos
equipamentos, como prova dos consertos ou das trocas dos aparelhos. Não se
pode assentar o nexo de causalidade com base em orçamentos fornecidos por
terceiros, orçamentos estes, é claro, ao contrário do descrito na petição inicial,
que não são “laudos técnicos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nota-se estes “laudos técnicos” não contêm a indicação de que
os danos são provenientes da rede de energia elétrica administrada pela ré.
O de fl. 54 registra que os defeitos foram provocados por
“alteração no sistema de energia elétrica”, enquanto que no de 64 há o
apontamento de que defeitos foram provocados por “alteração no sistema de
energia elétrica”; em ambos, como se denota, não há indicação de que os
problemas advieram da rede da ré. O de fl. 78 dá conta de “sobrecarga em
condutores” da residência em que se encontravam os aparelhos, mas não há
afirmação de que esta sobrecarga decorreu da rede de responsabilidade da ré.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda de aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações ao segurado em decorrência de ato de
responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher o aparelho danificado do segurado e o disponibilizar à
concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, do valor que destinou ao
segurado.
Assim, embora tenha a autora juntado nos autos as apólices de
seguro, os avisos de sinistro e os comprovantes do pagamento das
indenizações, não há elementos convincentes de que os danos decorreram de
falha na prestação dos serviços da ré.
Registre-se que a perícia ficou prejudicada, considerando que a
autora informou que não detêm os bens sinistrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impõe-se, assim, a improcedência do pedido.
Sucumbente, arcará a autora com as custas processuais e
honorários advocatícios de 20% do valor corrigido da causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008474-94.2019.8.26.0189
Comarca: Fernandópolis - 1a Vara Cível
Apelante: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Apelado: Itaú Seguros de Auto e Residência S.a.
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcelo Bonavolontá
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 27.389
Ouso divergir do voto do douto Relator Des. Gil Coelho e o
faço pelos seguintes aspectos.
Cuida-se de “ação regressiva de ressarcimento de danos”
proposta por ITAU SEGUROS DE AUTOS E RESIDÊNCIA S.A contra
ELEKTRO REDES S.A.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contratos
de seguro com AMILTON CARLOS CONFORTE, ALDINEIA DE FREITAS
CANDELÁRIA e ANA PAULA LIVORATO, por meio dos quais se obrigou a
garantir os riscos contra danos elétricos no imóvel dos segurados. Afirmou
que, em 01/12/2018, 08/12/2018 e 15/02/2017, o imóvel dos segurados foi
afetado por distúrbios elétricos provenientes da rede elétrica de
responsabilidade da ré. Aduziu que tal fato acarretou danos a eletrodomésticos
dos segurados e que, em cumprimento ao contrato celebrado, pagou aos
segurados indenizações no importe de R$ 2.420,00 (02/01/2019), R$ 550,00
(04/01/2019) e R$ 1.900,00 (08/03/2017) (fls. 1/20).
Verifica-se que a r. sentença julgou procedente o pedido
para condenar a ré ao reembolso do referido valor total de R$ 4.870,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
ambos a partir do efetivo desembolso (fls. 351/353).
Contra essa sentença, insurge-se a ré, ora apelante.
A pretensão recursal, contudo, não merece acolhida.
De saída, verifica-se que a autora indicou precisamente os
fundamentos de fato e de direito da pretensão deduzida em juízo, sendo certo
que da narração exposta na petição inicial decorre logicamente a conclusão
indicada.
Ademais, verifica-se que a autora coligiu aos autos
documentos comprobatórios da regulação dos sinistros e do pagamento ao
segurados (fls. 51/85).
No mais, não se mostra imprescindível a formulação de
requerimento
de
ressarcimento
na
esfera
administrativa,
conforme
determinado pela Resolução no 414/2010 da ANEEL.
É que o esgotamento da via administrativa não é requisito
para o ajuizamento de ação de regresso pela seguradora.
Nesse passo, cumpre anotar que o artigo 5o, inciso XXXV,
da Constituição Federal, dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo certo que a aludida resolução da
ANEEL não é capaz de obstar o acesso ao Judiciário. Não há que se falar,
portanto, em falta de interesse de agir.
Superadas tais questões, tem-se que que o caso deve ser
examinado à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Realmente, “a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às
relações entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o
fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica”
(AgRg no REsp 1421766/RS, Primeira Turma, Rel. Min. OLINDO MENEZES
(Desembargador convocado do TRF da 1a Região), j. 17/12/2015).
Além disso, é certo que, nos termos dos artigos 349 e 786
do Código Civil, a seguradora se sub-rogou nos direitos dos consumidores,
passando a ocupar a posição destes perante a concessionária ré.
A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO
REGRESSIVA
DA
SEGURADORA
CONTRA
EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA.
1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação
entre o segurado e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos do segurado - e a Agravante. Precedentes.
Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se
mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp
426.017/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013).
No mesmo sentido já se pronunciou este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Ação regressiva de ressarcimento de danos
patrimoniais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Prescrição não verificada. Inaplicabilidade da exigência de
pedido administrativo previsto na Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Sobrecarga na rede elétrica. Sub-rogação nos
direitos do segurado em razão do pagamento de
indenização
decorrente
de
danos
elétricos.
Pedido
administrativo que não constitui condição de procedibilidade
para a ação de regresso. Aplicação do Código de Defesa
do
Consumidor.
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária por danos causados por oscilação na tensão
de energia elétrica, ainda que decorrente de descargas
atmosféricas, que constituem fortuito interno e, portanto,
estão dentro do risco da atividade desenvolvida pela
prestadora
do
serviço
público.
Danos
devidamente
comprovados. Verba devida. Sentença mantida. Recurso
improvido" (Apelação no 1008696-43.2016.8.26.0100; Rel.
Des. Ruy Coppola; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
15/12/2016 grifos nossos).
"Seguro. Ação de ressarcimento de danos
ajuizada por Seguradora sub-rogada nos direitos do
segurado. Oscilação de energia elétrica, que provocou
danos em equipamentos da empreso segurado. Relação
de consumo configurada. Responsabilidade objetiva da
Concessionária de serviço público. Inteligência dos arts. 37,
§6o, da CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que não
tem o condão de afastar a responsabilidade da prestadora
de serviço público. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Concessionária que não se
desincumbiu do ônus de provar alguma das causas
excludentes de responsabilidade (art. 14, §3o, do CDC).
Dever
de
indenizar
da
Concessionária
reconhecido.
Honorários advocatícios sucumbenciais fixados no patamar
mínimo. Arbitramento que atende os parâmetros previstos
nas alíneas "a", "b" e "c", do §3o, do artigo 20, do Código de
Processo Civil. Redução descabida. Sentença mantida.
Recurso
improvido"
(Apelação
no
1102786-77.2015.8.26.0100; Rel. Des. Bonilha Filho; 26a
Câmara de Direito Privado; j. em 01/12/2016
grifos
nossos).
Assim, nos termos do artigo 14 do Diploma Consumerista,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a responsabilização do fornecedor basta a demonstração do dano e do
nexo causal.
Na hipótese, restou demonstrada a contratação de seguro
entre a autora e seus segurados (fls. 51/85).
Ademais, a petição inicial foi instruída com documentos
que indicam a ocorrência de danos em aparelhos eletroeletrônicos dos
segurados, em razão de “alteração no sistema de energia elétrica” (fl. 54 e fl.
64) e de “sobrecarga em seus condutores (fios), vindo a derrete-los, providos
de uma descarga atmosférica” (fl. 78).
De outra parte, cumpre destacar que a ré, embora alegue
que seu sistema não indicou falha no fornecimento de energia elétrica na
unidade consumidora do segurado da autora, não trouxe aos autos prova
alguma nesse sentido, ônus que lhe incumbia.
Realmente, a tela do sistema informatizado da ré, por si só,
não indica de forma clara a impossibilidade de que tenha ocorrido descarga
elétrica ou queda de energia no imóvel do segurado da autora.
Nesse contexto, é inequívoco o nexo de causalidade entre
os danos alegados pelo segurado em seu aparelho eletroeletrônico e a falha
na rede elétrica da requerida. Ademais, restou comprovado o pagamento de
indenização pela autora aos segurados (fl. 58, fl. 70 e fl. 81).
Em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"ENERGIA ELÉTRICA
Ação regressiva

Sentença
de
procedência

Irresignação
da
ré

Cerceamento de defesa - Não acolhimento
Causa que
estava madura para julgamento na oportunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Impossibilidade de realização de perícia técnica dos
equipamentos danificados e desnecessidade da prova
testemunhal almejada Inteligência do art. 370, do Código
de Processo Civil Unilateralidade dos laudos técnicos, que
é ínsita ao mérito da demanda Falta de interesse de agir
O
procedimento
administrativo
não
é
condição
de
procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso

Ilegitimidade passiva
Inocorrência
Alegação de
ilegitimidade passiva que se entrelaça de modo inelutável
com o mérito
Inépcia da inicial
Inocorrência -
Documentação referente a cada segurado anexada à
exordial - Ação proposta pela seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica
Oscilação de energia,
decorrente de fenômeno natural, que danificou aparelhos
dos segurados da apelada Fortuito interno - Pagamento
da cobertura securitária Sub-rogação Responsabilidade
objetiva da distribuidora Artigo 37, § 6o da Constituição
Federal

Laudos
técnicos
válidos,
que
foram
elaborados por terceiros, que não denotam relação com
a autora
Pagamento comprovado, por meio de
documentos de instituições bancárias, devidamente
autenticados Sucumbência O defeito na prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica consistiu na
causa da propositura da demanda, razão pela qual é de
rigor sua responsabilidade pelo pagamento da verba
sucumbencial
Sentença mantida
Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível
1002604-74.2018.8.26.0360;
Relator
(a): Marco
Fábio
Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 10/03/2020;
Data de Registro: 10/03/2020, grifos nossos).
É oportuno destacar que não socorre a ré o argumento de
que, pelo fato de os danos causados aos segurados da autora decorrer de
descarga elétrica, resta configurada a hipótese de força maior, excludente de
responsabilidade.
Com efeito, embora, em regra, a queda de um raio
configura força maior, na hipótese, levando em consideração que a atividade
econômica desenvolvida pela requerida é o fornecimento de energia elétrica,
conclui-se que eventos naturais desta espécie fazem parte dos riscos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assumidos em sua consecução.
Assim sendo, o evento se equipara a fortuito interno,
inerente aos riscos assumidos no exercício da prestação dos serviços, sendo
necessária a demonstração, por parte da requerida, de que tenha se
preparado adequadamente para o enfrentamento de tais eventos.
Registre-se que a requerida não apresentou elemento
algum capaz de demonstrar quais medidas foram adotadas de modo a prevenir
a ocorrência de danos pela queda de raios, ou mesmo o emprego de
dispositivos de segurança para evitar oscilações no fornecimento, não se
desincumbindo, assim, de seu ônus probatório.
Neste sentido:
"REGRESSIVA.
SEGURO.
DANOS
EM
APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO
DE OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
FORNECIDA PELA RÉ.
1. Os danos causados aos equipamentos do
consumidor, em razão da oscilação da tensão, devem ser
ressarcidos.
2. Via de regra, um acontecimento natural como
a queda de um raio configura "força maior", excludente
de responsabilidade.
3. No ramo explorado pela ré (fornecimento de
energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz parte
dos riscos a que está exposta a prestação de serviços.
4. Equipara-se, portanto, no nosso entender, ao
fortuito interno (ou seja, fato inerente aos riscos
assumidos no exercício da atividade a que se prestou).
5. Essa é a razão pela qual a ela caberia
demonstrar que se preparou adequadamente e se muniu
do aparato tecnológico necessário para o enfrentamento
de problemas relacionados com intempéries e seus
desdobramentos. Ônus do qual não se desincumbiu.
6.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
1042279-19.2016.8.26.0100, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Melo Colombi; j. 31/01/2017, grifos nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"Apelação

Prestação
de
serviços
de
fornecimento de energia elétrica Ação de reparação de
danos proposta por seguradora sub-rogada Sentença de
acolhimento do pedido Reforma ligeira, para que os juros
de mora sejam contados a partir da citação.
1. Interesse de agir Desnecessidade de prévio
pedido
administrativo
por
parte
do
segurado

Concessionária dos serviços que nega veementemente o
direito do segurado Resolução Aneel, ademais, não se
sobrepondo ao princípio constitucional da inafastabilidade
da jurisdição.
2. Responsabilidade objetiva Concessionária
dos serviços públicos respondendo objetivamente pelos
danos causados aos usuários (CF, art. 37, §6o) Prova
dos autos bem demonstrando os danos oriundos da
prestação de serviços deficiente
Prestadora de
serviços ré a quem tocava o ônus de demonstrar
eventual causa excludente de responsabilidade

Descargas
atmosféricas,
de
toda
sorte,
não
caracterizando força maior nem fortuito
Eventos
previsíveis, que se inserem no chamado risco da
atividade Precedentes.
3. Correção monetária
Correção monetária
devendo ser computada desde o desembolso, por se tratar
de mero artifício destinado a restaurar o poder aquisitivo do
capital.
4. Juros de mora
Existência de relação
contratual entre a ré e os segurados Seguradora autora
que se sub-rogou nos direitos de seus segurados Termo
inicial devendo se dar a partir da citação
Sentença
alterada nessa passagem.
Dispositivo: Deram parcial provimento à apelação"
(Apelação no 1066011-29.2016.8.26.0100, 19a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j.
05/12/2016, grifos nossos).
Destaca-se, ainda, que se mostra descabida a pretensão
de aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL
quanto ao procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode
se sobrepor ao quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Por fim, tem-se que o montante devido pela ré deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da data do
desembolso, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS
DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA
SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO
DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III - Em caso de ação
regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador
dos danos, o termo inicial da correção monetária é a
data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-
rogação da seguradora nos direitos do segurado. IV - O
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por
seus próprios fundamentos. Agravo improvido" (AgRg
no Ag 1010715/RS, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira
Turma, j. em 16/04/2009).
"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. SEGURO DE COISAS. AÇÃO DE REGRESSO.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
DATA
DO
DESEMBOLSO.
1.
Consoante
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de
danos ajuizada por seguradora contra o causador do
sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do
efetivo desembolso, e não da citação. 2. AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO"
(AgRg
no
REsp
1249909/RS, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, j. em 19/02/2013 grifos nossos).
Igualmente, em caso análogo, assim já decidiu essa C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de
energia elétrica. Ação indenizatória regressiva. 1. Danos
em aparelhos eletrônicos dos segurados da autora.
Responsabilidade objetiva da concessionária ré. Causa
excludente não configurada. Risco da atividade. Nexo
causal e danos comprovados. Indenização devida. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Correção monetária e juros de mora. Incidência a partir
do desembolso. Admissibilidade. Recurso não provido,
com majoração da verba honorária" (TJSP; Apelação Cível
1005582-83.2018.8.26.0114;
Relator
(a): Gilberto
dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional de Vila Mimosa - 4a Vara; Data do
Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro: 29/03/2019,
grifos nossos).
Portanto, correto o deslinde da demanda adotado na
origem não merecendo o julgado qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majorava a
condenação da ré, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, para 20% do valor atualizado da condenação.
Renato Rangel Desinano
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
10793309
6
15
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
107CFC62
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008474-94.2019.8.26.0189 e o código de confirmação da tabela acima.